Tribunal: CARF
Processo: 16682.901037/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901037/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTURA NORBERTO ODEBRECHT S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Recurso Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo na legislação de
regência e deve ser rejeitado pelo julgador administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
PELA PARTE QUE ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte
que alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As
diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora, quando esta
vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas trazidas ao autos
e que demandem novos esclarecimentos por parte do sujeito passivo ou da
autoridade fiscal competente.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INDISPENSABILIDADE.
Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901037/2015-50
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
32559.32861.240511.1.3.04-2869, transmitida em 24/05/2011, de crédito de R$
411.550,63, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em
25/11/2010, a título de Cofins, atinente ao período de apuração 10/2010, com débito de
Cofins, referente ao período de apuração 04/2011 no valor de R$ 433.733,21.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 03/07/2015 (fl. 180/182), não foi
homologada a compensação declarada, ao argumento de que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 15/156, na qual alega, em síntese, que:
- No período de outubro de 2010, apurou e recolheu, inicialmente, o montante devido a
título da COFINS no valor de R$ 5.230.392.84, conforme se verifica nas páginas 23 a
25 da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), transmitida em
31.10.2010 (doc. 05).
- Contudo, ao confrontar os valores declarados na referida DCTF, com a apuração da
COFINS no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON - doc. 06),
a requerente notou que havia apurado e recolhido a contribuição em montante superior
ao devido.
- Como se observa do referido demonstrativo, na verdade, o montante devido a título de
COFINS em outubro de 2010 era R$ 3.746.801,02 e não R$ 5.230.392,84, pelo que
retificou, a requerente, a DCTF do período, fazendo constar o valor correto do débito
(doc. 07, páginas 27 a 30).
- Do recolhimento a maior resultou o indébito, passível de restituição/compensação, no
valor de R$ 1.483.591,82.
- Em vista disso, a requerente, para liquidar o débito de R$ 433.733,21, referente à
COFINS devida no mês de abril de 2011, valeu-se de parte do crédito, compensando,
por meio do PER/DCOMP objeto deste processo, o montante R$ 411.550,63, do valor
total do débito.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

- Todavia, a autoridade fiscal houve por bem não homologar a declaração de
compensação supracitada.
- Sem embargo, a não homologação das compensações não deve prosperar, tendo em
vista a ausência de fundamentação do despacho, assim como a correção do
procedimento adotado pela requerente.
- Preliminarmente, antes de expor o mérito da constituição do crédito e compensação,
deve-se ressaltar que o despacho decisório é nulo, eis que desprovido da necessária
motivação.
- Como se sabe, os atos administrativos, dentre os quais se encaixam as decisões
proferidas em processos administrativos fiscais, devem, sempre, conter a devida
motivação e fundamentação, seja porque os agentes administrativos devem agir como
gestores dos interesses públicos e, pois, dos interesses da coletividade, e não como
detentores da coisa pública, seja porque, sem conhecimento das razões que levaram a
Administração Pública a agir dessa ou daquela maneira, os administrados podem ter seu
direito de defesa lesado, em afronta aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal.
- Não por outra razão, a Lei no 9.784, de 29.1.1999, a qual regula o processo
administrativo federal, e que tem aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário em qualquer esfera inferior, prevê que a Administração Pública deve obedecer
ao princípio da motivação no exercício de suas funções, o que quer dizer que se faz
necessária a exposição dos fundamentos que alicerçam a convicção dos agentes da
Administração Pública, de maneira suficiente, e não precária, mediante a indicação das
razões de fato e de direito que amparam suas decisões, motivação sem a qual não é
possível se falar em ampla defesa, consoante revela o art. 2o, parágrafo único, inciso
VII.
- O art. 50 da mesma Lei no 9.784/99 estabelece que:
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato".
- Assim, a motivação explicita, clara e congruente é requisito essencial de todo ato
administrativo, tendo em vista o chamado principio da motivação, o qual, segundo
Celso Bandeira de Mello, "Implica para a Administração Pública o dever de justificar
seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e efe fato, assim como a correlação
lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos
casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da
conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo".
- São incontáveis os acórdãos proferidos no âmbito administrativo decretando a
nulidade dos atos administrativos não motivados ou fundamentados de maneira
precária, por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
- A jurisprudência administrativa é uníssona ao reconhecer a invalidade de atos
administrativos, dos quais o lançamento tributário é espécie, que não contém a devida
motivação, tampouco investigação adequada e suficiente dos fatos, decretando a sua
nulidade.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

- Portanto, não é válido o ato administrativo que não contém a devida motivação,
cerceando o direito de defesa dos contribuintes, devendo ser decretada, nessas situações,
sua nulidade.
- Importante esclarecer que a nulidade decretada por ofensa ao princípio da motivação
não se dá apenas quando ausente fundamentação de qualquer espécie, mas, também,
quando esta for precária, deficiente, ou quando não se correlacionar ao conteúdo ou ao
objeto decidido.
- Esse é o entendimento, inclusive, demonstrado na lição de Teresa Arruda Alvim, para
a qual existem três espécies de vícios intrínsecos às decisões, a saber: a) ausência de
fundamentação; b) deficiência da fundamentação; e c) ausência de correlação entre
fundamentação e decisório.
- Conforme cita a ilustre doutrinadora há manifesto vício de nulidade, "Se não há
correlação entre o fundamento e o decisório, o que o torna inexistente", já que "a
fundamentação que não tem relação com o decisório, não é fundamentação: pelo menos
não o é daquele decisório".
- No caso vertente, o trabalho fiscal é notoriamente deficiente em relação à sua
motivação. Isso porque, como se extrai da leitura do despacho decisório, bem como das
informações complementares da análise de crédito (doc. 08), a fiscalização não explica
a razão pela qual não foi homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no
32559.32861.240511.1.3.04-2869, limitando-se a afirmar que "foram localizados um ou
mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
- Como se pode ver, o despacho decisório cingiu-se a informar que a compensação não
fora confirmada, mas não expôs a razão que a motivou. Ora, sem que se saiba os
motivos pela qual está sendo indeferido, não há como apresentar razões de defesa.
- Daí ser patente o vício de motivação do despacho decisório, fazendo-se, pois,
imperioso o reconhecimento da nulidade do trabalho fiscal, dada a manifesta
precariedade de sua motivação, tendo em vista que a presente defesa é prejudicada, na
medida em que o auditor fiscal não anotou as razões que o levaram a entender que a
compensação não seria legítima.
- Como não foram feitos os esclarecimentos necessários à correta compreensão dos
motivos da glosa "sub judice", não restou alternativa á requerente para se defender
senão explicar como se deu a formação do crédito em questão a fim de evidenciar que,
independentemente de qualquer outra questão, o direito creditório é higido.
- Como descrito anteriormente nos fatos, a requerente apurou e recolheu, inicialmente, o
montante devido a título da COFINS, no período de outubro de 2010, no valor de R$
5.230.392.84.
- O débito apurado à época foi devidamente liquidado por meio de recolhimento
mediante pagamento de guias DARF no valor de R$ 3.151.879,77 e de compensação,
via PER/COCOMP (no 15943.74656.140911.1.7.02-5979) no valor de R$ 2.078.513,07,
conforme se extrai da DCTF do período, antes da sua retificação (doc. 05).
- Todavia, como se pode verificar no DACON anexado a defesa (doc. 06), o valor
correto de apuração da COFINS de outubro de 2010 era de R$ 3.746.801,02 e não R$
5.230.392,84. Por essa razão foi que a requerente retificou sua DCTF em 29.4.2011,
tendo sido tal declaração retificadora devidamente processada.
- Disto decorre o indébito no valor de R$ 1.483.591,82. Desse total, a quantia de R$
411.550,63, correspondente à guia DARF recolhida em 31.10.2010, sob código 2172,
foi objeto de pedido de restituição, o qual por sua vez, serviu de suporte para a
compensação objeto do PER/DOCOMP em análise.
- Todavia, por razões que a requerente desconhece, a compensação acabou não
homologada pelo despacho objeto deste processo.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

- Com efeito, não bastassem os fundamentos de nulidade apresentados anteriormente, a
requerente não vê razões de fato ou de direito para que a compensação não seja
homologada. Isto porque é inquestionável que houve recolhimento a maior de COFINS
no período de outubro de 2010, o que se atesta com base no DACON do período, e com
a DCTF retificadora devidamente processada.
- Além disso, são também incontestáveis as liquidações que compõem o indébito. Sejam
elas pelo pagamento de guias DARF no montante de R$ 3.151.879,77, seja pela
compensação no valor de R$ 2.078.513.07.
- Dessa feita, no caso em tela, todo recolhimento que compõe o indébito, seja ele por
meio de pagamento de guia DARF, seja por meio de compensação, é legítimo.
Ademais, a requerente observou todo o procedimento necessário para evidenciação do
indébito, retificando a DCTF do período, de modo que é imperioso o reconhecimento do
direito de crédito objeto da compensação em tela.
- Pelo exposto, requer-se o cancelamento da glosa fiscal seja pela nulidade do despacho
decorrente da falta de motivação, seja por conta da efetiva existência de direito
creditório que serviu de suporte para a compensação efetuada.
- Em atendimento ao disposto no inciso V, do art. 16, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972,
com correspondência no art. 57, V, do Decreto no 7574, a requerente informa que a
matéria objeto desta manifestação de inconformidade não foi submetida à apreciação
judicial.
- Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a
realização de diligências e a juntada de outros documentos.
- Requer, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16° andar, 04542-000, São Paulo -SP.
Às fls. 190/207 juntei o Relatório de Intervenção citado no documento “Informações
Complementares da Análise de Crédito” constante do endereço eletrônico informado no
despacho decisório.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 12-96.336, de 21/02/2018 (fls.208/217), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, dispensada a ementa nos termos
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
226/286, por meio do qual após a síntese dos fatos, discorre sobre a composição do crédito
pleiteado, afirma que parte do crédito pleiteado decorre de discordância do procedimento
adotado para compensação de valores retidos dessa contribuição em meses subsequentes,
defende que tal procedimento não causou dano ao Erário e não tendo a Autoridade Fiscal
questionado os valores a efetividade das retenções sofridas pela recorrente devem ser aceitas
para fim de composição da apuração da base de cálculo dessa contribuição. Afirma que a
apropriação extemporânea de créditos de PIS e Cofins tem sido reconhecida por este Conselho e
cita jurisprudência nesse sentido.
Ainda, aduz que a compensação de parte dos débitos referentes ao período em
discussão no processo com saldo negativo de IRPJ, a partir da DCOMP no
15943.74656.140911.1.7.02-5979, não deve ser prejudicada em virtude da sua não homologação.
No mais requer a reforma da decisão recorrida, em razão da possibilidade de ser cobrada
duplamente pelo montante em questão.
Por fim, requer:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

Em face do exposto, a recorrente postula o conhecimento e provimento do presente
recurso, com a reforma da r. decisão recorrida, de modo que seja determinado o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Subsidiariamente, na hipótese de essa E. Turma compreender pela necessidade de
documentação adicional, requer-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos
do inciso IV, do art. 16, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/08/2018 (fl.223) e protocolou
Recurso Voluntário em 28/09/2018 (fl.224) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, em face da preclusão. Explico.
Na sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente afirma que apurou e
recolheu o montante devido a título de Cofins, no período de 10/2010, o valor de
R$5.230.392,84, liquidado por meio de recolhimento mediante pagamento de guias DARF no
valor
de
R$
3.151.879,77
e
de
compensação,
via
PER/COCOMP
(no
15943.74656.140911.1.7.02-5979) no valor de R$ 2.078.513,07. Todavia, verificou que o valor
correto da Cofins do período era de R$3.746.801,02 e não de R$5.230.392,84, gerando o
indébito pleiteado.
Ulteriormente, a recorrente surpreende trazendo nova argumentação em seu
Recurso Voluntário. Defende que parte da diferença apontada decorre de valores retidos na
fonte, em messes subsequentes e não tendo a autoridade fiscal questionado os valores a
efetividade das retenção, devem ser aceitas para a composição da apuração da base de cálculo
dessa contribuição. Aduz que o procedimento adotado: (i) não é vedado expressamente em
qualquer dispositivo legal e, ademais, (iii) não implica qualquer prejuízo Erário.
O pedido atual da recorrente não merece acolhida por diversas razões.
Primeiro, observa-se claramente que o recurso interposto sucinta um novo
argumento e, portanto, inova a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida neste momento processual
não foi objeto de exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a sua
apreciação por esta turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por outro
lado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Tal entendimento tem sido esposado reiteradamente por este Conselho, como se
constata, por exemplo, no Acórdão 3302-006.760, in verbis:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÀO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa. (Acórdão no 3302-006.760 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Processo no 10783.921919/2009-79, Rel. Conselheiro Jorge Lima
Abud, Sessão de 28 de março de 2019)
Ademais, mesmo se o contribuinte não tivesse inovado em seus argumentos, para
comprovar o crédito, deveria ter carreado aos autos toda a documentação contábil e fiscal
necessária, o que não o fez.
Não obstante, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo do contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Seguindo essa linha, o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra,
incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o
julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato
deduzido como base da sua pretensão.
Trata-se, portanto, de argumento novo, não apresentado pela defesa em sede de
manifestação de inconformidade, o que não é admissível no processo contencioso administrativo,
implicando a ocorrência da preclusão consumativa.
II – Da diligência:
Quanto ao pedido de diligência e juntada posterior de documentos, apresenta-se
desarrazoado porque todos os documentos necessários à comprovação do direito alegado estão
de posse (ou deviam estar) da recorrente muito antes do trintídio para apresentação da
Manifestação da Inconformidade. Nesse sentido, inclusive, o §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/724. Por isso também rejeito qualquer diligência, que é reservada a esclarecimentos de

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

fatos ou circunstâncias obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos
autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
III – Do mérito:
Como relatado, trata-se a presente lide de Declaração de Compensação no
32559.32861.240511.1.3.04-2869 (fls. 175/179), transmitida em 24/05/2011, a qual informa
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de Cofins, no valor de R$
411.550,63, apurado em out/2010, para quitar débito, também de COFINS do período de
abr/2011 no valor de R$ 433.733,21.
Conforme despacho decisório, a compensação declarada não foi homologada, ao
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação, como dito acima, defende a interessada que o montante
devido a título de COFINS em outubro de 2010 era R$ 3.746.801,02 e não R$ 5.230.392,84, pelo
que retificou a DCTF do período, fazendo constar o valor correto do débito. Explica que o débito
apurado à época foi devidamente liquidado por meio de recolhimento mediante pagamento de
guias DARF no valor de R$ 3.151.879,77 e de compensação, via PER/DCOMP no
15943.74656.140911.1.7.02-5979, no valor de R$ 2.078.513,07, gerando o indébito no valor de
R$ 1.483.591,82 e parte desse valor, a quantia de R$ 411.550,63, está sendo utilizada para
compensação ora pleiteada.
Para comprovar o alegado, a interessada junta em sua manifestação os seguintes
documentos: DCTF original e retificada (fls.53/89 – 113/156) e DACON original (90/112).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter comprovado o quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Outro fundamento para não homologação da declaração de compensação, objeto
dos autos, envolve também o não reconhecimento dos créditos pleiteados no valor de R$
2.078.513,07, constantes da linha OUTRAS COMPENSAÇÕES, fazendo com que o alegado
crédito de R$ 411.550,63 careça dos atributos de liquidez e certeza para o adimplemento do
débito apurado de Cofins a pagar, de abril/2011, no valor de R$ 433.733,21.
No caso presente, verificando-se que a recorrente reitera perante este colegiado, os
argumentos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade, ao amparo no
permissivo regimental previsto no parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II, do RICARF, por
concordar, in totum, com os argumentos do voto condutor, com a devida licença, adoto o, por
seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente julgado. Razão pela qual cito
trechos do Acórdão recorrido, verbis:
Primeiramente, a interessada alega que o despacho decisório é nulo, por ser desprovido
da necessária motivação e que a fiscalização não explica a razão pela qual não foi

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no 32559.32861.240511.1.3.04-
2869, limitando-se a afirmar que "foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP" e que, sem
que se saiba os motivos pela qual está sendo indeferido seu pleito, não há como
apresentar razões de defesa.
Inicio por transcrever o documento “Informações Complementares da Análise de
Crédito” constante do endereço eletrônico informado no despacho decisório:

No citado processo de guarda no 16682.720130/2012-12, às fls. 6.078/6.095, consta
Relatório de Intervenção, cujo teor se transcreve, em parte:
O presente procedimento foi instaurado para análise de compensação (DCOMP
32559.32861.240511.1.3.04-2869) referente a crédito originário de pagamento
indevido/a maior de COFINS cumulativo, código de receita 2172, período de
apuração 10/2010, no valor de R$ 411.550,63 (valor total do DARF pago em
25/11/2010).
[...]
Cabe aqui esclarecer que inicialmente o contribuinte apresentou em sua DCTF
débito de COFINS (2172), de 10/2010, no total de R$ 5.230.392,84. Na DCTF
retificadora, a COFINS a pagar é de R$ 3.746.814,52.
[...]
O débito original de R$ 5.230.392,84 tem parte do seu valor compensado, no
total de R$ 2.078.513,07 e parte paga, no total de R$ 3.151.879,77.
[...]
o contribuinte compensa parte do débito, no valor de R$ 2.078.513,07, com
saldo negativo de IRPJ, a partir da DCOMP 33301.75889.231110.1.3.02-9425,
posteriormente cancelada e substituida pela de no 15943.74656.140911.1.7.02-
5979
[...]
Como o contribuinte compensa parte da contribuição ora em análise, no valor
de R$ 2.078.513,07, somente a comprovação da extinção deste valor permitiria
admiti-la na formação do crédito pretendido de pagamento indevido/a maior da
mesma.
Ao amortizar débitos mediante transmissão de declaração de compensação, o
contribuinte assume o ônus de comprovar, quando instado, a certeza e liquidez
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

do crédito utilizado – o que, no caso, dependeria: (i) do pagamento da
contribuição ou, (ii) da decisão administrativa homologando as compensações
ou de decisão administrativa definitiva de improcedência dos Despachos
Decisórios que não homologaram as suas compensações.
A DCOMP no 15943.74656.140911.1.7.02-5979 FOI NÃO HOMOLOGADA, por
inexistencia de crédito,
[...]
Tendo em vista que na presente análise foi apurado um débito de COFINS, PA
10/2010, no valor de R$ 3.981.927,19, diferentemente do indicado na DCTF e
DACON (R$ 3.746.814,52);
Tendo em vista que a compensação de parte do débito, no valor de R$
2.078.513,07 foi NÃO HOMOLOGADA, não sendo considerado, portanto, para
a extinção do débito;
E considernado que os pagamentos totais somam apenas R$ 3.151.879,77, não
há que se falar, portanto, em pagamento indevido/a maior.
Conclusão
Diante do todo exposto, conclui-se que não há crédito proveniente de pagamento
indevido/a maior de COFINS, do período de apuração 10/2010 (DARF no valor
de R$ 411.550,63), passível de compensação.
Verifica-se que a própria interessada juntou a sua manifestação de inconformidade,
cópia do documento “Informações Complementares da Análise de Crédito” obtido no
endereço eletrônico informado no despacho decisório e que faz referência ao processo
de guarda no 16682.720130/2012-12.
No citado processo de guarda no 16682.720130/2012-12, às fls. 6.078/6.095 daqueles
autos, consta relatório de Intervenção, cujo teor se transcreveu, em parte, acima, e se
juntou na íntegra às fls. 190/207 destes autos, que explica, de forma pormenorizada,
porque não há crédito proveniente de pagamento indevido/a maior de COFINS, no
período de apuração 10/2010 (DARF no valor de R$ 411.550,63), passível de
compensação.
Sendo assim, rejeita-se a tese de nulidade, por falta de motivação e cerceamento do
direito de defesa, e passa-se à análise do mérito.
Evidente que, à época da entrega da DCTF, a contribuinte verificou a ocorrência do fato
gerador do tributo e apurou o montante a pagar conforme confessado, declarado e
recolhido. Para provar que houve erro de preenchimento da DCTF, teria que provar que
o que foi anteriormente declarado, confessado e recolhido não era condizente com a
realidade, e mais, que outro valor traduziria o realmente devido, ante a legislação
tributária aplicável.
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra a
efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais.
Não consta dos autos documentação neste sentido.
Os débitos, apresentados em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) e/ou em DCOMP – Declaração de Compensação, por expressa disposição
legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984 c/c § 1o do art. 10 da
Instrução Normativa SRF no 903, de 30/12/2008 e art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996,
respectivamente), constituem confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência do crédito tributário.
As informações declaradas no DACON quando desacompanhadas dos documentos e
demonstrativos contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio de prova se estiverem
em contradição com a DCTF ativa na data da entrega da DCOMP.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado, haja vista que
a impugnante não apresentou seus registros contábeis, nem conseguiu contrapor as
razões do indeferimento do pleito, expostas no Relatório de Intervenção (fls. 160/177).
No caso específico da compensação o Código Tributário Nacional estabelece o seguinte
em seu art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, somente podem ser utilizados para compensação créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
O direito à restituição e à compensação, nos termos estatuídos pelos arts. 165, inciso I, e
170 do CTN, foi, basicamente, normatizado inicialmente pela Lei no 8.383, de 1991,
posteriormente pela Lei no 9.430, de 1996, e, mais recentemente, pelo art. 49 da MP no
66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002).
Atente-se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional:
que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao fato de
entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria
ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB acatar tal
entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos da RFB
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores. Ocorre que a interessada não trouxe
ao processo qualquer prova conclusiva a propósito das bases de cálculo da Cofins para o
período em que alega o direito creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e
certeza de seus eventuais créditos.
Mostra-se assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam comprovar-se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada a confirmação de indébito quanto aos fato gerador
apontado, visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados que permita a
comprovação do indébito.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir qualquer
prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor da ação
provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretende que seja aplicado na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa
da prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901037/2015-50

No caso em tela, a interessada deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito pleiteado, sob
pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é a
liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, a interessada limitou-se a afirmar que efetuou
pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o novo
valor do tributo devido.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório, que não homologa a compensação em questão.
É certo que nos termos do inciso I do art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem
direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de “cobrança ou pagamento espontâneo
de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”.
Como bem destacado pela decisão recorrida, a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170
do mesmo diploma legal. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
No presente caso, a recorrente pretende compensar a contribuição ora em análise,
com o valor de R$ 2.078.513,07, contudo, como exposto acima, somente a comprovação da
extinção deste valor permitiria admiti-la na formação do crédito pretendido de pagamento
indevido/a maior da mesma e ao amortizar débitos mediante transmissão de declaração de
compensação, a recorrente assume o ônus de comprovar, quando instado, a certeza e liquidez do
crédito utilizado, o que dependeria da decisão administrativa definitiva, homologando as
compensações anteriormente solicitadas no momento do encontro de contas.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Por isso,
não há falar-se de homologação da compensação.
IV – Da conclusão:
Por todo exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário em face da
preclusão, na parte conhecida, rejeito o pedido de diligência e no mérito nego provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital